Tribunal: TJDFT
Processo: 0711099-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711099-36.2019.8.07.0018 RECORRENTE: FERNANDO JOSE POLLI RECORRIDOS: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXISTÊNCIA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. NOTIFICAÇÃO POR CARTA ELETRÔNICA. COMUNICAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO CADASTRADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. LEGALIDADE. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Constatado a existência de prova pré-constituída nos autos, é de rigor a cassação da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em razão da ausência da referida prova. 2. Presente a prova necessária à análise da suposta ofensa a direito líquido e certo do Impetrante e atendidas todas as formalidades necessárias ao cumprimento do devido processo legal, compete ao Tribunal prosseguir no julgamento do mérito, com fulcro na teoria da causa madura. Incidência do art. 1.013, § 3o, I, do CPC/15. 3. A devolução da notificação por carta eletrônica, com ou sem ciência, mas emitida para ser cumprida no endereço cadastrado no Departamento de Trânsito, cumpre a exigência legal de dar conhecimento e possibilitar a defesa no processo administrativo. Atendimento ao disposto no art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro, reiterado pelo art. 2° da Resolução no 182/05 do CONTRAN. 4. Após a devolução da carta eletrônica, legítima a notificação por edital, eis que esgotados “todos os meios previstos para notificar do infrator” (art. 10, §2o, do CTB), restando assegurada a ampla defesa no processo administrativo. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada. Segurança denegada. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 141, 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o, 10, e 437, §1o, todos do CPC, pois, ao aplicar a teoria da causa madura, ante o reconhecimento da existência de informações prestadas pela autoridade impetrada, a turma julgadora proferiu julgamento de plano sem ouvir a parte contrária; c) artigo 282, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto, tendo sido seu prontuário transferido para o Estado do Pará, ainda que no curso do procedimento administrativo punitivo, as notificações realizadas em seu antigo endereço no Distrito Federal não podem ser consideradas válidas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 141 do CPC, porque não foi objeto de prequestionamento pela turma julgadora, apesar de serem opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1467852/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/6/2020. Melhor sorte não colhem as teses de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, pois, segundo o STJ, “Não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese”. (AgInt no REsp 1866956/PE, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 2/12/2020). No tocante à suposta violação aos artigos 9o, 10, e 437, §1o, todos do CPC, a Corte Superior entende que, para se afastar a aplicação da teoria da causa madura, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgRg no REsp 1075305/DF, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 16/6/2020). Igualmente não deve prosperar a alegada afronta ao artigo 282, §1o, do CTB, pois o STJ também entende que “é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considerar-se-á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7o, e 282 § 1o, c/c o art. 123, § 2o, do Código de Trânsito)”. (PUIL 372/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 27/3/2020). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ”. (AgInt no REsp 1831961/CE, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 3/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015